Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ART. 478 E 317 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1 Constata-se que o contrato de abertura de crédito e o extrato bancário são suficientes para comprovar a dívida, conforme art. 700 do CPC, descartando a relevância da ausência de assinatura na proposta.
1.1 Ademais, verifica-se a inexistência de contestação quanto à efetivação da transação financeira e à subsistência da dívida.
2. A alegação de caso fortuito e força maior, devido à pandemia de Covid-19, não se sustenta sem provas de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual significativo.
2.1 A Teoria da Imprevisão, pautada em evento extraordinário e imprevisível, onerosidade excessiva e natureza continuada ou diferida da obrigação, não se aplica ao caso.
3 Falta de demonstração de vantagem extrema ao credor, conforme art. 478 do CC, nem desproporção manifesta no valor da prestação, conforme art. 317 do CC.
3.1 Os juros contratados não apresentam abuso ou irregularidade.
4 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.